Tribunal: TJDFT
Processo: 0703037-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0703037-90.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: FRANCISCA ANTONIA ARAUJO ALVES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO ITAUCARD S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada contra FRANCISCA ANTONIA ARAUJO ALVES, facultou ao ora agravante a apresentação da notificação da agravada em seu endereço conhecido ou de protesto por edital, com o fim de demonstrar a constituição em mora desta. Alega o agravante, em síntese, que os requisitos essenciais para o ajuizamento da ação de busca e apreensão e concessão da liminar prevista no Decreto-Lei no 911/1969 foram devidamente comprovados. Assevera que o art. 2o, § 2o do Decreto-Lei no 911/1969 estabelece que “a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada, se exigindo, apenas, que a notificação seja enviada para o endereço constante no contrato, o que foi perfeitamente realizado no presente caso” e que “a jurisprudência se manifesta no sentido de que, a notificação enviada para o endereço do contrato com o retorno negativo é suficiente para a comprovação da mora”, invocando, para tanto, o REsp no 1.828.778/RS. Salienta que, no caso posto em juízo, a notificação foi devidamente enviada para o endereço da agravada constante do contrato, tendo retornado como “ausente” após três tentativas de entrega, o que seria suficiente para constituí-la em mora. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer a parcial modificação da decisão recorrida a fim de que seja deferida a liminar de busca e apreensão nos termos do Decreto Lei 911/69. Preparo regular no ID 22861153. É o Relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos. Isso porque o art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/96, estabelece que: Art 2o No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver.[...] § 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014). Do dispositivo legal mencionado depreende-se que a comprovação da constituição do devedor em mora, que deve se dar com a notificação no endereço previsto no contrato, salvo eventual alteração devidamente demonstrada, é requisito indispensável para o regular processamento da ação de busca e apreensão, sendo que a assinatura aposta no referido aviso de recebimento não precisa ser a do próprio destinatário. Portanto, para que se alcance esse fim, é necessária a expedição de carta registrada a ser entregue no endereço do devedor, presente a necessidade de o juiz poder aferir a regularidade do endereço em questão. Ao ser enviada a notificação extrajudicial nos termos do acima mencionado, três situações podem ocorrer: a) recebimento pessoal pelo devedor; b) recebimento por terceiro; e c) não recebimento após três tentativas, com a consequente anotação de “ausente”; “desconhecido”; ou ainda o não recebimento com anotação de “mudou-se”. Diante das três hipóteses constantes no item “c” supracitado, é possível constatar em recentes julgados do Superior Tribunal de Justiça - STJ a existência de divergência na jurisprudência daquela Corte Superior acerca da necessidade, ou não, de efetiva entrega da notificação no endereço cadastral do devedor, para se comprovar a mora. Verifica-se tal divergência especialmente quando a notificação é devolvida com a anotação de “mudou-se” ou “desconhecido”, pois tal fato pressupõe que o devedor não informou ao credor sua mudança de endereço ou o informou incorretamente no momento do contrato, ferindo, desse modo, o princípio da boa-fé objetiva entre as partes, podendo, nesses casos específicos, ser considerada comprovada a mora. (vide REsp 1828778/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019) Entretanto, na hipótese, nesta análise preliminar, o aviso de recebimento da notificação foi devolvido com a informação de “ausente”. Nesse caso, o entendimento da Corte Superior - ao qual adiro - é no sentido de que tal notificação não é apta a constituir o devedor em mora, pois o fato de o devedor não ter sido encontrado no endereço indicado no contrato não pressupõe sua resistência ou que sua conduta que contraria a boa-fé. Nesse sentido, colaciono recente jurisprudência do STJ: RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DECRETO-LEI 911/1969. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO FRUSTRADA PELO MOTIVO "AUSENTE". VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA PELO DEVEDOR. NÃO OCORRÊNCIA. CONSOLIDAÇÃO PROPRIEDADE EM FAVOR DO CREDOR FIDUCIÁRIO. DESCABIMENTO. 1. Controvérsia acerca da comprovação da mora na ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei 911/1969 na hipótese em que a notificação enviada ao endereço do devedor frustrou-se pelo motivo "Ausente". 2. Nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n° 911/1969, "A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário". 3. Existência de divergência na jurisprudência desta Corte Superior acerca da necessidade, ou não, de efetiva entrega da notificação no endereço cadastral do devedor, para se comprovar a mora. 4. Caso concreto em que a notificação sofreu três tentativas de entrega, todas frustradas pelo motivo "Ausente". 5. Inviabilidade de se extrair do simples fato da ausência do devedor de sua residência qualquer conduta contrária à boa-fé objetiva. 6. Existência de recente precedente desta turma acerca da validade da notificação frustrada pelo motivo "Mudou-se". 7. Inaplicabilidade das razões de decidir daquele precedente ao caso dos autos, pois a mudança de endereço do devedor, sem comunicação à credora fiduciária, importa violação à boa-fé objetiva, diversamente da mera ausência do devedor de sua residência. 8. Invalidade da notificação no caso em tela. 9. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (REsp 1848836/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 27/11/2020) (Grifo nosso). Visto isso, considerando que a notificação premonitória encaminhada para o endereço indicado pela agravada no instrumento contratual não foi entregue, nem a ela nem a terceiro (ID 80505847 - Pág. 3 dos autos originários), e que foi devolvida com a informação de “ausente”, restou afastada a constituição formal em mora, indispensável ao aviamento da ação de busca e apreensão, em alinho com o precedente jurisprudencial do sodalício Superior acima mencionado. Por este motivo o agravante foi intimado para sanar o vício, comprovando a constituição em mora da agravada, consoante simples leitura da decisão ora recorrida. Nesse sentido é a jurisprudência desta 6a Turma Cível: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE AUTOMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI No 911/69. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO DEVEDOR. AVISO DE RECEBIMENTO DEVOLVIDO PELO MOTIVO "AUSENTE". MORA NÃO CONFIGURADA. PRECEDENTES. 1. Nos termos do Enunciado 72 da Súmula do c. Superior Tribunal de Justiça, bem assim da Lei n. 13.043/14, que alterou a redação do § 2o do art. 2o, do Decreto 911/69, a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, o que poderá ser efetivada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. 2. Embora desnecessária a recepção da notificação pelo próprio devedor, exige-se a comprovação de que efetivamente houve o recebimento no endereço do seu domicílio, ainda que por terceiro, o que não ocorreu no caso concreto, em que o aviso de recebimento foi devolvido pelo motivo "ausente", hipótese que não configura a mora. Precedentes 3. Apelação não provida. Sentença mantida. (Acórdão 1306827, 07120997020208070007, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2020, publicado no DJE: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifamos APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONSTITUIÇÃO EM MORA. DEVEDORA AUSENTE. PROTESTO DE TÍTULO. EDITAL. ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DA DEVEDORA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. I - A constituição em mora é requisito indispensável para o ajuizamento da busca e apreensão. Art. 2o, § 2o do Decreto-Lei 911/69 e Súmula 72 do e. STJ. II - Admite-se a constituição em mora pelo protesto do título, via edital, somente quando esgotados os meios para localização do devedor para fins de notificação pessoal, o que não ocorreu, uma vez que a notificação não foi devidamente recebida no endereço constante do contrato, retornando o AR com justificativa da devolução como ausente. Mantida a r. sentença. III - Apelação desprovida. (Acórdão 1302009, 07140935420208070001, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/11/2020, publicado no PJe: 4/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifamos AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EMENDA À INICIAL. COMPROVAÇÃO DA MORA. AVISO DE RECEBIMENTO DEVOLVIDO PELO MOTIVO "AUSENTE". MORA NÃO CONFIGURADA. I - Conforme enuncia o artigo 3o do Decreto-Lei no 911/69 para que o credor ou proprietário fiduciário possa propor a ação de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, exige-se tão somente a comprovação do negócio jurídico celebrado e a constituição em mora do devedor. II - Não é imprescindível que a notificação extrajudicial seja entregue pelo Cartório de Registro de Títulos e Documentos, podendo ser realizada por carta registrada, com aviso de recebimento, ao endereço consignado no contrato entabulado entre as partes. Ainda que seja recebida por terceiro, é suficiente para comprovar a mora do devedor, o que não ocorreu neste caso, em que o aviso de recebimento foi devolvido pelo motivo "ausente". Portanto, o devedor não foi constituído em mora. III - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1289993, 07066366320198070014, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 21/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EMENDA. DESCUMPRIMENTO. PROVA DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO DEVEDOR. DOCUMENTO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA AÇÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENDEREÇO DIVERSO DO CONTRATO. EXTINÇÃO. A notificação da mora constitui requisito indispensável para a validade da ação de busca e apreensão e sua comprovação se faz mediante envio da correspondência postal para o endereço informado no contrato, ainda que recebida por terceiro, ou para localidade diversa, conquanto que, neste caso, o recebimento ocorra pelo próprio devedor. O envio da notificação para endereço diverso do que consta do contrato, tendo sido devolvido o aviso de recebimento sem cumprimento, pelo fato de que o destinatário é desconhecido no local, não constitui o devedor em mora. O não cumprimento da emenda à petição inicial motiva a extinção do processo. (Acórdão 1233076, 07218260220198070003, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 11/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifamos Nessa toada, ainda que não seja indispensável que a notificação seja recebida pessoalmente pelo devedor, é necessário que seja, ao menos, entregue no endereço constante no contrato, o que, nesta análise perfunctória, não se verifica dos documentos acostados neste feito, não ficando, portanto, caracterizada a constituição em mora da devedora, requisito imprescindível para o manejo da ação de busca e apreensão. Assim, não se mostrando provável, ao menos nesta análise preliminar, o provimento do recurso pelo órgão colegiado, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se a agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Brasília, 3 de fevereiro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator